Tribunal: TCU
Processo: 008.309/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 619/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em fazer as seguintes determinações e ordenar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 014.975/2020-3 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.309/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. considerar não implementada a recomendação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 941/2020-TCU-Plenário ; 1.6.2. dar ciência desta decisão ao Ministério da Saúde, encaminhando-lhe cópia dos pareceres que a fundamentam; 1.6.3. com fulcro no art. 17, § 3o, alínea "b", da Resolução 315/2020, dispensar a continuidade do monitoramento do Acórdão 941/2020-TCU-Plenário .